Tribunal: TJMT
Processo: 1003175-22.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003175-22.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Intervenção em Estado / Município]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALMELINDA ALVES RODRIGUES - CPF: 304.073.541-15 (RECORRENTE), ELLEN VERISSIMO RODRIGUES VILELA - CPF: 035.559.931-78 (ADVOGADO), TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA - CNPJ: 08.282.941/0001-77 (RECORRIDO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente em ônibus de empresa concessionária de transporte público, condenando solidariamente a empresa e o ente municipal. A passageira sofreu fratura na coluna lombar quando o motorista, agindo com imprudência, passou por um buraco na via.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade do Município, como poder concedente, pelos danos causados por empresa concessionária de serviço público é solidária ou subsidiária; e (
ii
) analisar se o valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade do poder concedente (Município) pelos danos causados pela concessionária de serviço público é subsidiária, e não solidária, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A própria petição inicial da autora reconheceu essa natureza subsidiária ao requerer a condenação do Município em caráter subsidiário, corroborada pela jurisprudência citada na inicial.

5.
O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão sofrida pela autora (fratura na coluna lombar), as limitações físicas decorrentes, o prognóstico de dores permanentes e o comprometimento de sua capacidade laborativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade do Município, como poder concedente, pelos danos causados por empresa concessionária de serviço público é subsidiária, e não solidária. 2. O valor da indenização por danos morais de R$10.000,00 deve ser fixado considerando a gravidade da lesão, as limitações físicas decorrentes, o prognóstico e o comprometimento da capacidade laborativa da vítima."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016; STJ, REsp 738026/RJ, j. 26/06/2007; STJ, REsp 1595141/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09/08/2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1082971/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003175-22.2025.8.11.0003

Origem
: 1o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente
: Município de Rondonópolis

Recorrido
:
Almelinda
Alves Rodrigues

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Almelinda
Alves Rodrigues ajuizou reclamação em face de Transportes Coletivos Cidade de Pedra LTDA e Município de Rondonópolis. Noticiou que: a) em 06/06/2023, por volta das 16h, estava como passageira em um ônibus da primeira reclamada; b) o motorista, com excesso de velocidade e imprudência, caiu com o veículo em um buraco na Avenida Beira Rio; c) foi arremessada ao teto do ônibus e caiu sentada, sofrendo fraturas na coluna lombar (Corpo Vertebral de T12); d) foi atendida pelo SAMU e encaminhada ao hospital; e) mesmo com tratamento, as dores persistiram, comprometendo suas atividades habituais; f) o médico informou que as dores serão para a vida toda devido ao achatamento do corpo vertebral D12. Requereu a condenação da empresa de transporte e, subsidiariamente, do Município ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 30.000,00 e danos materiais de R$ 1.093,03, além de danos futuros a serem quantificados.

O juízo singular proferiu

sentença
de procedência. Concluiu que: a) a passageira sofreu lesões devido à negligência do motorista de ônibus operado pela empresa concessionária; b) o Município, como poder concedente, tem o dever de fiscalizar e garantir a qualidade e segurança do serviço prestado; c) existe responsabilidade solidária entre o município e a empresa concessionária; d) aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva conforme o artigo 37, §6o da Constituição Federal; e) as provas documentais (Boletim de Ocorrência, Atestados e Exames Médicos, Relatório do SAMU) corroboram as alegações da autora; f) o acidente e suas consequências causaram sofrimento e transtornos à demandante, ultrapassando o mero aborrecimento. Ao final: a) condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; b) condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.093,03.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada Município de Rondonópolis. Sustentou que: a) a sentença incorreu em erro ao decretar a responsabilidade solidária do Município, quando deveria ser subsidiária; b) a própria petição inicial reconheceu a natureza subsidiária da responsabilidade municipal; c) a responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva, exigindo prova de culpa que não foi demonstrada; d) o nexo causal direto se estabelece entre a conduta do preposto da concessionária e o dano sofrido pela passageira; e) a causa primária do evento danoso foi a imprudência do motorista de ônibus; f) o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é excessivo. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos em face do Município; b) subsidiariamente, reconhecer a responsabilidade meramente subsidiária do Município; c) ainda subsidiariamente, reduzir o valor da condenação por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Responsabilidade civil do Estado.

Com base na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, aplicada às condutas comissivas e omissivas específicas.

Todavia, a responsabilidade é subjetiva quando se tratar de condutas omissivas genéricas.

A conduta omissiva específica se caracteriza quando o Estado se encontra na condição de garantidor, como no caso em que se obrigue a agir para impedir o resultado danoso, como, por exemplo, na morte de detento em rebelião em presídio e acidente com aluno nas dependências de escola pública.

Já a conduta omissiva genérica se caracteriza em situações em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica, como nos casos de queda de ciclista em bueiro.

Embora a classificação em conduta omissiva específica e genérica não conste expressamente nos julgados das Cortes Superiores, o entendimento é plenamente perceptível na jurisprudência do STF e STJ:

"a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa, consoante os seguintes precedentes: (...) Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima." (
g.n
.) (STF// RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, Repercussão geral)"

"CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. (...) 3. No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar. Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo. (...) 5. Para o Estado, ao prover segurança ampla e indistinta à coletividade, o ordenamento cria dever jurídico genérico de agir que, se dano ocorrer por omissão, atrai standard subjetivo, caráter que afasta também responsabilização estatal por atos exclusivos de terceiros. Paralelamente, a ele se impõe dever jurídico especial de agir de apuração objetiva, no tocante à segurança pessoal daqueles que se acham sob sua autoridade direta e em razão dela se encontram custodiados, subjugados ou imobilizados, dispensada, por conseguinte, prova de dolo ou culpa administrativa. (...) (
g.n
.) (STJ//
AREsp
n. 1.717.869/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020,
DJe
de 1/12/2020.)"

Nos termos do acórdão proferido pelo STJ no do REsp 738026/RJ, julgado em 26/06/2007,
"as regras de Direito Administrativo e Constitucional dispõem que as empresas criadas pelo Governo respondem por danos segundo as regras da responsabilidade objetiva e, na hipótese de exaurimento dos recursos da prestadora de serviços, o Estado responde subsidiariamente (art. 37, § 6o, da Constituição Federal)"
.

O mesmo entendimento continua sendo aplicado pelo STJ:

"(...) 1. A jurisprudência do STJ considera que, muito embora a autarquia seja responsável pela preservação das estradas estaduais, e pelos danos causados a terceiros em decorrência de sua má-conservação, o Estado possui responsabilidade subsidiária. Assim, possui
este legitimidade
para figurar no polo passivo da demanda. Confiram-se os precedentes:
AgRg
no
AREsp
203.785/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
03/06/2014;
AgRg
no
AREsp
539.057/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
09/10/2014; REsp 1137950/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJe
30/03/2010;
AgRg
no REsp 875.604/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
25/06/2009. (...) (STJ// REsp: 1595141 PR 2016/0109066-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2016)"

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO CARACTERIZADA. 1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que o Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de ações indenizatórias e responde de forma subsidiária, nos casos de acidente de trânsito em face da má conservação das estradas, apesar de existir autarquia responsável pela preservação das estradas estaduais. 2. Inviável, em recurso especial, o exame de tema que não foi alvo de debate na instância ordinária à luz da legislação tida por malferida no apelo nobre. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.082.971/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018,
DJe
de 27/6/2018.)"

No caso em análise, verifica-se que a autora sofreu acidente em 06/06/2023 quando estava em um ônibus da empresa Transportes Coletivos Cidade de Pedra, que caiu em um buraco na Avenida Beira Rio devido à imprudência do motorista. Em decorrência do acidente, a autora foi arremessada ao teto do veículo e sofreu fratura na coluna lombar (T12), sendo socorrida pelo SAMU.

A sentença reconheceu a responsabilidade solidária entre o Município de Rondonópolis e a empresa concessionária de transporte público, fundamentando que
"o ente municipal como poder concedente do serviço de transporte público tem o dever de fiscalizar e garantir a qualidade e segurança do serviço prestado pela concessionária"
(ID 314384861).

Entretanto, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do poder concedente (Município) pelos danos causados pela concessionária de serviço público é subsidiária, e não solidária.

Ademais, a própria petição inicial da autora reconheceu essa natureza ao requerer a condenação do Município "SUBSIDIARIAMENTE em face do MUNICPIO DE RONDONPOLIS MATO GROSSO" (ID 314382911).

A jurisprudência citada na própria petição inicial da autora corrobora essa tese:
"Legitimidade passiva da Municipalidade de São Paulo com responsabilidade subsidiária em relação à empresa Via Sudeste por danos causados por serviços públicos prestados sobre regime de concessão"
(TJSP - Apelação Cível 1051895
-
76
.
2020
.
826
.
0100).

Portanto, a condenação solidária imposta ao Município representa um ônus que não lhe cabe, equiparando sua responsabilidade à da empresa que efetivamente prestou o serviço de forma defeituosa. A sentença deve ser reformada neste ponto para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Rondonópolis.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

No caso em análise, considerando a gravidade da lesão sofrida pela autora (fratura na coluna lombar), as limitações físicas decorrentes, o prognóstico de dores permanentes e o comprometimento de sua capacidade laborativa como diarista/doméstica, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O valor não se mostra excessivo, como alega o Município recorrente, mas adequado para compensar o sofrimento da vítima e desestimular a repetição da conduta lesiva, sem gerar enriquecimento sem causa.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para retificar a sentença objurgada para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Rondonópolis, mantendo os demais termos da sentença, inclusive quanto aos valores das indenizações por danos morais e materiais.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025